Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO DA PCDF. FLEXIBILIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA DETERMINADA PELO TCDF POSTERIORMENTE. ILEGALIDADE. STF, TEMA 376. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NULIDADE DAS DECISÕES DO TCDF. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame” (STF, Tema no 376).
3. Todo ato administrativo está sujeito a controle de legalidade por parte do Poder Judiciário. A declaração de nulidade das decisões do TCDF, na parte em que determinam a flexibilização da cláusula de barreira do concurso para Perito Criminal da PCDF, foi fundamentada na ilegalidade e na contrariedade às disposições editalícias e não acarreta invasão indevida do mérito administrativo.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.